Tribunal: TJDFT
Processo: 0754130-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754130-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDERSON CANDEIA COSTA, GABRIEL PORTACIO CANDEIA COSTA, I. P. C. C., LILIAN ELCI PORTACIO DE OLIVEIRA, LUCAS PORTACIO LOURENCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por ANDERSON CANDEIA COSTA E OUTROS, rejeitou a alegação de excesso do valor executado e homologou cálculos da contadoria judicial. Em suas razões (ID 79254902), sustenta que: 1) foi apresentado cumprimento de sentença para exigir o pagamento da quantia de R$ 2.001.833,01, atualizada até 10/04/2025; 2) após impugnações, a contadoria judicial apurou o valor de R$ 1.834.373,56, que inclui multa e honorários do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC; 3) o montante apresentado pela contadoria contém excesso; 4) é indevida a contabilização de multa e honorários advocatícios do art. 523, § 1o, pois somente passou a intervir no feito em 28/07/2025; 5) o termo inicial para pagamento voluntário da obrigação deve ser 29/07/2025; 6) em 13/08/2025 apresentou seguro garantia judicial, dentro, portanto, do prazo para pagamento voluntário; 7) deve ser do valor o montante de R$ 305.729,00, relativo aos honorários e multa da fase de cumprimento; 8) também houve erro material nos cálculos da contadoria ao incluir de forma repetida na planilha os honorários de sucumbência; 9) nos cálculos os honorários foram incluídos sobre as parcelas vincendas da obrigação; 10) a decisão agravada deixou de enfrentar a tese de limitação de incidência dos honorários apenas sobre as 12 parcelas vencidas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 79271942). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença apresentado em março de 2020 para exigir o pagamento de R$ 626.425,73. A sentença, proferida em março de 2019 e confirmada com o desprovimento de apelação da ré, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins ao pagamento aos agravados dos seguintes valores a título de danos morais: R$ 80.000,00 à primeira autora, R$ 25.000,00 a cada um dos pais; R$ 15.000,00 a cada um dos irmãos. A condenação também incluiu R$ 3.000,00, a título de danos materiais, e 2 salários mínimos a título de pensão mensal vitalícia à primeira autora, desde o nascimento (15/02/2012). Todos os valores corrigidos nos termos do título executivo. Após o decurso de prazo de suspensão em decorrência da liquidação da requerida, os autores, em 14/06/2021, requereram a inclusão no feito de Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, o pedido foi indeferido pelo juízo, que condicionou a inclusão à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados (ID 95691304 dos autos de origem). Instaurado o incidente (processo 0719151-83.2021.8.07.0007), o cumprimento ficou suspenso enquanto se aguardava a solução definitiva a respeito da inclusão da ora agravante e dos Agravos de instrumentos 0701058-59.2022.8.07.0000 e 0745034-48.2024.8.07.0000, por ela interpostos. Julgado procedente o incidente, mantida a decisão de inclusão da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central pela Sexta Turma, e ausente recurso com efeito suspensivo, os exequentes requereram o cumprimento provisório da sentença. O pedido foi deferido em julho de 2025. Na ocasião, os credores apresentaram o valor de R$ 2.001.833,01, atualizado em 10/04/2025, e informaram que a primeira autora nunca recebeu pensão mensal vitalícia (ID 232412772). A Unimed Nacional apresentou impugnação com alegação de excesso de execução em razão da aplicação indevida de honorários e penalidades do art. 523, § 1o, do CPC. Afirmou que o valor devido seria de R$ 1.125,504,99 (ID 244295472). Posteriormente, em agosto de 2025, a devedora apresentou apólice de seguro garantia (ID 246081411). Diante desse contexto, neste momento, não verifico justificativa para a concessão de efeito suspensivo. A princípio, o comparecimento da agravante aos autos não foi espontâneo e a garantia somente foi apresentada após o decurso do prazo para pagamento voluntário, o que justifica a inclusão da multa e dos honorários advocatícios do art. 523, § 1o, do CPC. Os exequentes não fizeram incluir honorários advocatícios sobre parcelas vincendas da pensão mensal vitalícia, apenas sobre aquelas vencidas. Aparentemente, os cálculos da contadoria não incluíram honorários em duplicidade. De acordo com a planilha os valores atualizados são os seguintes: danos morais e materiais correspondem a R$ 612.865,49; valores atrasados da pensão mensal vitalícia correspondem a R$ 915.779,11. Os valores somados são de R$ 1.528.644,60, quantia sobre a qual incidiram as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC: 10% de honorários (152.864,50) e 10% da multa (R$ 152.864,50), o que totaliza R$ 1.834.373,60. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator